Tribunal: TJMT
Processo: 0000878-78.2015.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000878-78.2015.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA - CPF: 090.885.981-34 (APELANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 004.109.641-07 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ROBERTO REIS DOS SANTOS - CPF: 936.864.041-68 (APELADO), ELY ALVES DE SOUZA - CPF: 011.482.421-55 (APELADO), ROSILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 028.368.041-57 (APELADO), ELIVANIA ALVES DE SOUZA DA SILVA - CPF: 026.631.211-00 (APELADO), JERRY ALVES DE SOUZA - CPF: 907.735.781-53 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 004.109.641-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. POSSE COMPROVADA. ART. 561 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão proferido no recurso de apelação, sob a alegação de omissão na análise de aspectos relevantes da lide, em especial a ausência de turbação da posse dos embargados. O embargante sustenta que documentos essenciais, como comprovantes de pagamento de IPTU, não foram devidamente apreciados e que a posse dos embargados sobre os lotes era precária, decorrente de mera tolerância. Requer o acolhimento dos embargos e o prequestionamento da matéria para eventual recurso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a posse dos embargados; (ii) definir se a posse exercida pelos embargados pode ser considerada precária ou se atende aos requisitos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examina de maneira adequada todos os argumentos apresentados, fundamentando-se na prova testemunhal e documental para concluir pela posse mansa, pacífica e ininterrupta dos embargados desde 1993, afastando a alegação de mera tolerância.

O conceito de contradição, para fins de embargos de declaração, restringe-se a inconsistências internas da decisão e não abrange eventual divergência entre o entendimento do tribunal e os argumentos das partes, conforme entendimento consolidado do STJ.

A posse deve ser analisada de forma independente da propriedade, nos termos do art. 557 do CPC, sendo que a posse qualificada dos embargados foi confirmada pelo conjunto probatório.

A alegação de omissão quanto à ação de usucapião conexa não se sustenta, pois a legitimidade passiva na ação possessória não está vinculada à discussão de domínio.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão e contradição, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Não há violação de jurisprudência do TJMT ou do STJ, sendo inaplicável a tese de posse precária baseada no art. 1.208 do CC, pois os embargados demonstraram atos concretos de posse, como moradia, cercamento e plantio.

O pedido de prequestionamento é desnecessário, uma vez que a decisão já fundamenta suficientemente os dispositivos aplicáveis, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A contradição para fins de embargos de declaração deve estar contida na própria decisão, não em divergências com os argumentos das partes. A posse qualificada é protegida independentemente da titularidade do domínio, desde que comprovada sua exteriorização, nos termos do art. 561 do CPC.”

O prequestionamento de matéria já analisada de forma suficiente não exige nova manifestação do tribunal, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 557, 561, 567, 1.022, 1.025, 1.026; CC, arts. 1.196, 1.208; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; TJMT, RAC nº 82.917/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Joaquim José de Almeida, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0000878-78.2015.8.11.0110 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
alega que o acórdão deixou de analisar aspectos relevantes para a solução da lide, especialmente quanto à ausência de turbação da posse dos embargados.

Segue sustentando que documentos essenciais não foram apreciados, tais como comprovantes de pagamento de IPTU, que demonstram sua posse sobre os lotes, sendo que os embargados apenas usufruíram dos lotes que lhes pertenciam, não tendo exercido atos possessórios sobre os demais lotes.

Alega que o acórdão reconhece que posse e propriedade são institutos distintos, mas, contraditoriamente, atribui posse aos embargados sem provas suficientes do
animus domini
, reforçando que os atos dos embargados decorriam de mera tolerância, não caracterizando posse qualificada para a proteção possessória.

Argumenta que o v. acórdão desconsiderou testemunhos relevantes que indicam que sempre foi reconhecido como proprietário e que os embargados nunca exerceram posse exclusiva sobre os lotes.

Pontua que os embargados nunca demonstraram
animus domini
sobre os lotes em disputa.

Defende que o acórdão possui divergência com a jurisprudência do TJMT e do STJ, segundo a qual atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (art. 1.208 do CC)..

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 268985268), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de manutenção de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: “A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
". (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre os lotes em litígio, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Não obstante, o art. 567, do mesmo codex, dispõe que “O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

In casu, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que os apelados estão na posse dos imóveis objeto da demanda desde 1993, havendo, ainda, prova do esbulho supostamente praticado.

Digo isso, porque as testemunhas apresentadas pelas partes comprovaram com clareza a existência da posse dos apelados sob os lotes em questão, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho praticado pelo apelante.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar, verbis:

“
A testemunha Alisio, a qual alegam as partes ser o proprietário anterior dos lotes objetos da lide, afirmou em Juízo: “Que vendeu a terra para o finado José, esposo da dona Maria só que não participou da negociação, nem sabe informar quais lotes foram; [...] Que vendeu nove lotes para o finado José; Que mora 38 anos em Campinapolis e desde quando vendeu os lotes, eles já mudou lá para dentro e não se mudaram; Que era a quadra de lote; [...] Que fez negócio com o sr Jose, mas eles mexeram os negócios lá e o sr Joaquim quem fez o pagamento para ele; Que os documentos passou para o José; [...] Que vendeu o terreno para o Zé e não sabe o que ele fez; Que eles tinham um negócio de semente; Que o zé ia vender a semente para pagar ele e de certo Joaquim comprou a semente e passou para ele o dinheiro; Que ele falou que ia vender essa semente para pagar ele; Que ele ia colher na região que ele trabalhava; Que o imóvel ia ficar com o sr Jose e o pagamento das sementes seria pelo sr Joaquim.”

A testemunha policial militar, Ilton, foi objetiva ao dizer que a dona Maria compareceu na delegacia informando que teriam entrado nos lotes que possui e estavam colocando cercas novas, apresentou contrato de compra e venda e ao chegar no local, tinha uma equipe de pessoas “fincando” madeira, sendo que afirmaram que tinham sido contratador por Joaquim e que os lotes eram de propriedade dele. Narrou que ao questionar sobre a documentação do lote às referidas pessoas, disseram que tinham, mas não mostraram, afirmando não ter visto qualquer documento, instruindo-os a buscar orientação e informar para quem os contratou sobre a existência de contratos em nome da parte autora. Ademais, afirmou que constantemente passava pelo local e observava a plantação de milho, os lotes sempre limpos. Que estavam cercando a rua paralela, do outro lado e que desconhece algo que desabone a conduta do Joaquim.

Ainda, na audiência instrutória, a testemunha Heduigis, informou que desde quando conhece a parte autora, aproximadamente há uns vinte anos, ela mora em frente a quadra do Colégio José Guilherme, que ela e a família dela que dava manutenção, limpeza, plantio de todos os imóveis ali ao redor. Afirmou que só ficou sabendo do ocorrido, pois passou na rua e viu que tinha um pessoal cercando os lotes onde ela morava. Frisou ainda que nunca ouviu falar que o Joaquim era proprietário de algum dos lotes.

A testemunha Marcio, policial militar, que participou da ocorrência, informou não se recordar muito bem, apenas que foram acionados pela senhora Márcia e ela teria apresentado contrato de compra e venda, e quando chegaram no local eles já tinham fincado os postes, mas não tinham finalizado a cerca.

Ademais, a testemunha Reginaldo disse na audiência instrutória:

Que chegou em Campinapolis em 1988, há mais ou menos trinta anos atrás; que conhece a dona maria aproximadamente há uns vinte e seis anos e que ela reside na propriedade em frente ao Ginásio de Esportes, que sempre morou ali e depois de uns cinco anos que chegou em Campinapolis, no ponto de vista dele ela reside ali e inclusive sempre plantando e colhendo ali em toda aquela área; Que por um acaso, nesse bendito dia, passando ali na rua debaixo e viu mesmo uma equipe aproximada de umas oito pessoas e ela chorando [...] Que até pensou que fossem os índios querendo tomar a propriedade dela e o sr Joaquim teria ido dar uma força, até porque antes o finado esposo dela prestou serviço para ele; ai quando aproximou tomou conhecimento de que ele tava colocando uma cerca nova, tentando tomar, que nem acreditou;
Que nunca soube do sr Joaquim ser proprietário do local, que sempre quem viu ali foi eles, que plantava e colhia ali;
Que já comprou milho deles; Que ela plantava em tudo;
Que sempre quem via cuidando de tudo do terreno era a dona Maria e o sr Jose e a família, e nunca viu o sr Joaquim Alfredo lá no terreno
; Que acredita que uma pessoa quando gera uma propriedade por mais de vinte e cinco anos, acha que não precisa falar nada; [...] Que segundo o que ficou sabendo, é que envolvia uma semente, que tinham feito um negócio de semente, e que um pouco foi pago em serviço; Que sabia que envolvia um negócio de semente, mas não se lembra do que era exatamente; Que eles eram muito trabalhador e não esbanjava e acha que o finado esposo da dona Maria poderia ter comprado ali sim; Que na época os lotes ali valiam pouco, de uns anos para cá que melhorou; [...]

Por outro lado, a testemunha Walternir, à época trabalhava no setor de tributos do Município de Campinápolis:

[...] Que o sr Jose foi na época de escriturar, foram os três, e a única coisa que ele falou era que precisava de um contrato de compra e venda para fazer os procedimentos de praxe, que eles fizeram, ai mandamos o pessoal vistoriar os lotes, e após o responsável pelo setor fazia o laudo, eu, e o prefeito, ai assinava. Que os sr. Alisio mas eles foram lá e que o sr. Alisio não tinha passado os documentos pro sr Jose ainda, mas se lembra que o sr Jose falou que podia passar para o sr Joaquim direto os documentos, que parece que tinha uma transação entre eles, mas não sabe o que é. Que sabia que o sr Joaquim recebeu a escritura, e que o sr Jose esteve lá. Que foi chefe de tributo entre o ano de 97 a 98, Que parece que foi feito a escritura no ano de 98, quando ele estava lá. Que da forma como feito o negócio jurídico, não presenciou nem sabe. [...] Que desde quando mora na cidade, a dona Maria sempre morou lá, nunca saiu e sempre moravam ali, plantavam ali, que não pode afirmar quem estava na posse na época, tinha o profissional específico. Que na época, não entrou em detalhes de negociação deles; [...]

Da mesma forma, a testemunha Simão, que também trabalhava na Prefeitura Municipal, narrou como funcionada o procedimento de requerimento de titulação para quem pretendesse regularizar o seu imóvel: “[...] Que com um documento de contrato de compra e venda, você pede na Prefeitura o requerimento de titulação, ai fazem o laudo de vistoria e tem umas taxas de escritura para pagar também e feito isso, a Prefeitura intitula, registra o título; [...] Que o Município passou a enviar os IPTU e entregar nas casas, seja posse ou propriedade, que isso começou em 2006; Quem paga ou não paga, tem o registro lá aberto; Que o sr Joaquim todo mundo conhece, mas nunca ouviu falar em lote dele com problema; Que se uma pessoa comprovar com documento a posse ou propriedade, ele é obrigado a titular; Que não foi ele quem fez a vistoria para ver a posse de quem estava no local; Que quem os fez, fica uma cópia do título e do contrato de posse, requerimento e vistoria”;

Observa-se dos autos que a parte autora é quem exerce a melhor posse sob os lotes objetos da lide (01 a 07 e 15 da quadra 90), diversamente do sustentado pela parte requerida, a qual não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar o exercício de sua posse e que a mera autorização de sua parte para a utilização dos imóveis (lotes 01, 04 a 07 e 15, da quadra 90), como faz crer.

Por meio do seu depoimento pessoal em Juízo, a parte requerida, muito embora tenha acostado ao feito o contrato de compra e venda datado do ano de 1998 (ID 58407500, pg. 31), bem com a escritura datada no ano de 2005 (ID 58407500, g. 34/37), demonstrando a sua propriedade, relatou que jamais fez nenhum tipo de exteriorização do imóvel, nunca plantou, apenas cinge-se a dizer que a plantação realizada pelo sr Jose e a família foram consentidas e tinham a sua autorização, aduzindo se tratar de ato de mera tolerância.

Destaco que para caracterização de ato permissivo por parte do proprietário, é necessária a convenção tácita entre ambas as partes com o fim de viabilizar a utilização do imóvel por mera cortesia (posse indireta/precária), não logrando êxito em sustentar a sua tese, seja pelo lapso temporal decorrido sem qualquer proteção possessória (vigilância), seja por ter afirmado em Juízo a autorização da parte autora ao exercício da posse e ter afirmado nunca ter plantado ou mesmo construído nos lotes. (TJ-PR - APL: 00021742120148160179 PR 0002174-21.2014.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 02/08/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2018)

A parte requerida também é categórica ao afirmar que houve a realização de negócio jurídico entre o sr. Alisio e o sr. José, falecido esposo da parte autora, contudo, aduz que realizou um acordo com o sr. José, o qual já residia há muitos anos no local, cedendo apenas os lotes de nº 02 e 03 para residir com a sua família, ficando com os demais para si e ido junto com o sr José para requerer a titulação do imóvel para ele.

No entanto, não trouxe aos autos qualquer prova do alegado, a corroborar com tal assertiva, não há nenhum indício de que esse acordo tenha sido formalizado
, tampouco que o Sr. José teria consentido ou tido a posse dos loteamentos em seu favor
apenas se
prestados os tais serviços (que nem se pode dizer ao certo quais são), nem mesmo as testemunhas arroladas pelas partes sabem descrever como se deu o negócio, de modo que a parte requerida limita a sua argumentação no tocante ao domínio registral dos referidos lotes objetos da lide,
fato este inerente ao domínio, não ao direito possessório.

Por outro lado, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução em harmonia e convicção demonstraram a veracidade dos fatos narrados na exordial, de que a parte autora exerce a posse de todos os lotes objetos desta lide há mais de 20 (vinte) anos, exercendo a função social da posse, zelando como se dela fosse, de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 20 (vinte) anos, inclusive tendo adquirido a posse dos seus antecessores – o que será melhor apreciado nos autos da ação de usucapião ajuizada pela parte autora (Autos de nº 0000891-77.2015.8.11.0110).

Ademais, não há dúvidas da existência da turbação à época e a continuação da posse pela parte autora, até o seu falecimento, conforme noticiado nos autos, o que foi devidamente demonstrado pela prova material (imagens do local, boletim de ocorrência, contratos) e testemunhal anexa aos autos, o que somente foi pausado por determinação judicial, liminarmente, proferida nestes autos.” (id. 255392177 – negritei e grifei).

Desse modo, os depoimentos testemunhais evidenciam o exercício da posse sobre os imóveis de forma contínua e pacífica, o que contradiz a tese de um acordo que restringiria a propriedade ou a posse aos lotes 2 e 3.

Além disso, o alegado acordo verbal carece de formalização e comprovação por documentos ou testemunhas, não sendo suficiente para infirmar o direito possessório reconhecido na r. sentença.

Não obstante, em que pese o apelante afirmar que permitiu aos apelados o uso de alguns lotes para plantio de subsistência, mas que isso configuraria apenas atos de mera tolerância, sem animus domini, o certo é que para que a posse seja caracterizada como precária, exercida sob mera tolerância, é necessário que haja provas claras e contundentes dessa condição, o que não ocorreu.

Na verdade, os atos de posse exercidos pelos apelados – como a construção de residência, o cercamento dos lotes e a realização de limpezas periódicas – indicam o exercício de posse com animus domini, conforme previsto no art. 1.196, do C. Civil: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Ademais, o art. 1.208, do C. Civil é inaplicável ao caso, pois os atos realizados pelos apelados não se limitam à mera tolerância ou permissão, mas configuram exercício direto e contínuo da posse.

Quanto à turbação da posse dos autores, ora recorridos, os elementos constantes dos autos indicam que as cercas foram derrubadas pelo réu, ora recorrente, com a construção de novas cercas, caracterizando o referido ato.

Por fim, no que concerne ao argumento que os apelados não teriam comprovado o pagamento de IPTUs sobre todos os lotes, cabe esclarecer que a posse não está condicionada ao pagamento de tributos, sendo este apenas um dos elementos que podem corroborar o exercício da posse, mas não seu requisito indispensável.

Sendo assim, embora o apelante alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo codex, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que o apelado demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar procedente a ação de manutenção de posse.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal ao julgar questões semelhantes, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.” (RAC n. 82.917/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.” (RAC n. 54.216/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]” (RAC n. 78.666/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 262913268 – negritei e grifei).

À vista disso, o v. acórdão foi suficientemente claro ao demonstrar que a parte embargada exercia posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os imóveis desde 1993, conforme depoimentos testemunhais e documentos acostados aos autos.

Por outro lado, o embargante não produziu prova suficiente de que exercesse posse direta e efetiva sobre os bens, tampouco de que a ocupação dos embargados decorresse de mera tolerância.

Além disso, restou devidamente comprovado que o recorrente praticou atos de turbação, incluindo a derrubada de cercas e a instalação de novas demarcações, o que caracteriza violação possessória e fundamenta a manutenção da decisão recorrida.

Quanto à suposta omissão referente à ação de usucapião conexa, o acórdão embargado foi expresso ao esclarecer que a legitimidade passiva na ação possessória não se confunde com a discussão de domínio.

Isso porque, a posse é protegida independentemente da propriedade, sendo irrelevante eventual sentença na ação de usucapião que reconheça a titularidade do imóvel.

Ademais, não há que se falar que o acórdão embargado contraria jurisprudência do TJMT e do c. STJ, pois não cabe em embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida, tampouco a substituição do julgado com base em eventual dissídio jurisprudencial.

Nesse contexto, o acórdão embargado citou precedentes do próprio TJMT confirmando a posse dos embargados.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão e contradição

para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025